Tribunal: STF
Processo: RMS 23888
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-04
Data de publicação: 2011-10-04

Ementa:
EMENTA



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INOVAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS – IMPOSSIBILIDADE – PARTICIPAÇÃO EM 2ª ETAPA DE CONCURSO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. Não tem êxito o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão singular (art. 317, § 1º, RISTF).



    2. Não é possível, em sede de agravo regimental, inovar nas razões do recurso ordinário em mandado de segurança.



    3. Ausência de direito líquido e certo de participar em curso que consista na segunda fase do concurso público por candidatos classificados fora das vagas abertas na vigência do certame em que concorreram.



    4. Agravo interno não provido.